Tribunal: TJDFT
Processo: 0731328-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática de tráfico de drogas, após conversão da prisão em flagrante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada, diante das alegações de uso pessoal, condições pessoais favoráveis e insuficiência de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva foi decretada com base nos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, estando devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.
2. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, trabalho lícito e filhos menores, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos que indicam reiteração delitiva.
3. Não há comprovação de que o estado de saúde do paciente seja incompatível com o cumprimento da prisão preventiva ou que o sistema prisional não possa prestar assistência médica adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é medida legítima quando presentes os requisitos legais, mesmo diante de condições pessoais favoráveis, sendo insuficientes para afastar a segregação cautelar em casos de reiteração delitiva e risco à ordem pública.
Dispositivos legais citados: Art. 312 e 313 do Código de Processo Penal; Art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1932472, 0741702-73.2024.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, julgado em 10/10/2024, DJe 19/10/2024.
TJDFT, Acórdão 1895122, 07274047620248070000, Rel. Simone Lucindo, julgado em 18/07/2024, PJe 30/07/2024.
TJDFT, Acórdão 1888179, 07253330420248070000, Rel. Esdras Neves, julgado em 04/07/2024, DJE 17/07/2024.
TJDFT, Acórdão 1664130, 07426439120228070000, Rel. Sandoval Oliveira, julgado em 09/02/2023, DJE 28/02/2023.